Tribunal: STF
Processo: RE 1446577
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lucas Araujo de Oliveira ajuizou, contra a Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências, ação revisional na qual o pedido principal consiste em que seja determinado ”a redução do valor da mensalidade do autor no importe de 40%, sem prejuízo de descontos de outra natureza porventura concedidos, retroativo a 20/03/2020 – início da suspensão das aulas presenciais e marco legal do regime jurídico emergencial transitório da pandemia (Lei nº 14.010/2020) –, mantendo-a enquanto não houver o restabelecimento integral das aulas presenciais” (eDOC 3, fl. 17).



    A sentença (eDOC 13), após julgar improcedente o pleito, foi questionada por recurso de apelação (eDOC 16), o qual restou provido por acórdão (eDOC 27) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Cito a parte inicial da ementa desse julgado:



    PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DAS AULAS MINISTRADAS EM RAZÃO DA PANDEMIA. MANUTENÇÃO DO VALOR INTEGRAL DA MENSALIDADE. QUEBRA DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. DIMINUIÇÃO DOS SERVIÇOS HABITUALMENTE PRESTADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA SUPORTADA PELO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE 40% REQUERIDA. RECURSO PROVIDO.



    [...]



    A Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências formalizou, então, com fundamento na alínea ‘a’ do do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 36) em que assevera, em síntese, que a conclusão externada pela Corte de origem viola preceitos constitucionais, bem assim o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.575..



    Ao final, requer “seja DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, acolhendo-se a violação constitucional apontada, a fim de reformar o r. Acórdão atacado, devendo se observar a IMPROCEDENCIA DA AÇÃO, com a consequente rejeição dos pedidos nela formulados, em razão do efeito vinculante da ADI 6575” (eDOC 36, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    2. Trata, o feito, em síntese, de postulação concernente à redução do valor de mensalidade em estabelecimento de ensino superior particular enquanto perdurasse a suspensão das aulas presenciais em razão do contexto pandêmico da Covid-19, notadamente no período em que as aulas passaram a ser ofertadas de forma remota. 



    O acordão impugnado, ao aplicar ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), reformou a sentença para “determinar seja reduzida a mensalidade devida pelo apelante, no percentual de 40%, desde a data de 20/03/2020, início da suspensão das aulas presenciais, mantendo-a enquanto não houver o restabelecimento integral das aulas presenciais inicialmente contratadas” (eDOC 27, fl. 11).



    Feitos esses registros, destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo é no sentido de que a contraprestação de serviços escolares ou educacionais constitui relação disciplinada pelo direito civil, por se tratar de tema próprio de contratos, consoante se observa do que restou decidido na ADI 1.007, Relator o ministro Eros Grau, e na ADI 1.042, Relator o ministro Cezar Peluso. 



    Ademais, especificamente quanto à discussão sob exame, o Plenário da Suprema Corte, ao apreciar, entre outras, a ADI 6.445, Redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade formal e material de norma que tencionava conceder descontos nas mensalidades devidas às instituições da rede privada de ensino durante a pandemia do novo coronavírus. Transcrevo a ementa desse precedente:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.065, de 28 de maio de 2020, do Estado do Pará. Redução das mensalidades devidas aos estabelecimentos da rede privada de ensino durante a crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Matéria ínsita ao Direito Civil. Inconstitucionalidade formal de lei estadual. Competência da União para legislar sobre a matéria. Intervenção indevida do Estado no domínio econômico. Inconstitucionalidade material. Violação do princípio da livre iniciativa. Ação direta julgada procedente. 



    1. A lei paraense dispõe sobre os termos em que serão descontados valores nas contraprestações pactuadas entre as instituições de ensino e os estudantes, ou quem os represente, não consistindo, portanto, em típica disciplina acerca da proteção do consumidor contra eventuais ações abusivas por parte dos prestadores de serviços educacionais. A temática da lei não tem, portanto, teor nitidamente consumerista. 



    2. A lei em comento interfere na essência do contrato, de forma a suspender a vigência de cláusulas contratuais que se inserem no âmbito da normalidade dos negócios jurídicos onerosos, matéria ínsita ao Direito Civil, sobre a qual compete à União legislar. 



    3. Ademais, o legislador paraense invadiu indevidamente o espaço da liberdade de iniciativa, na medida em que impôs uma redução de receita às instituições de ensino do estado, sem qualquer contrapartida e de forma anti-isonômica, já que atribuiu especificamente ao setor da educação privada o dever de compensar os prejuízos experimentados pelos particulares em razão da pandemia, sendo certo, ainda, que a estipulação de descontos lineares não necessariamente importa em benefício para os usuários do sistema de ensino, pois retira das partes contratantes a capacidade de negociar formas de pagamento que se adéquem à especificidade de cada situação. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



    (Grifei)



    Nesse sentido, entendo que o pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao determinar, no caso, a redução linear de mensalidade cobrada por estabelecimento de ensino superior durante a pandemia da Covid-19, com suporte na aplicação do regramento consumerista em matéria típica de direito contratual, divergiu do entendimento fixado nas ações de controle concentrado acima indicadas.



    Ressalto, por fim, que a Corte Suprema também declarou inconstitucional lei do Estado da Bahia cujo teor estabelecia, tal qual a examinada na ADI 6.445, a redução das mensalidades na rede particular de ensino em decorrência das medidas restritivas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. A propósito, confira-se a parte inicial da ementa da ADI 6.575, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 14.279/2020 DO ESTADO DA BAHIA. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL DAS MENSALIDADES NA REDE PARTICULAR DE ENSINO EM DECORRÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL (ART. 22, I, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA.



    [...]



    Em casos análogos e no mesmo sentido, aponto, ainda, as decisões individuais proferidas nos seguintes no ARE 1.374.147, Relator o ministro Edson Fachin; e no ARE 1.375.862, Relator o ministro Dias Toffoli.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de improcedência. 



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente